Tribunal: TJMT
Processo: 1037621-78.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037621-78.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (AGRAVADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), WALDENIR FIGUEIRA DESTO - CPF: 137.804.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela AGEMED SAÚDE S.A.
contra a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível por ela interposto
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório
” (Proc. nº 1037621-78.2018.8.11.0041), ajuizado contra a apelante por MAIKO LUAN PEREIRA, julgou o pedido parcialmente procedente para tornar definitiva a decisão que determinou que a parte requerida procedesse à autorização/custeio da cobertura integral do procedimento cirúrgico necessário, conforme prescrição médica; bem como para condenar a requerida “
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
” (cf. Id. nº 179266692).

A agravante
alega que a decisão agravada se equivocou ao indeferir o pedido de justiça gratuita pois
“não possui mais receitas decorrentes de suas atividades operacionais, pois foram compulsoriamente encerradas (...) ao contrário do entendimento da decisão agravada, a documentação presente nos autos é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da agravante (...)
conforme último balancete periódico, encerrado em 30/06/2023 (doc. 02) e declaração de hipossuficiência (doc. 03), a Massa Liquidanda possui vultoso PASSIVO A DESCOBERTO de cerca de R$ 222.908.870,46 (duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), estando em completo estado de insolvência
”,
pede assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, deferido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id nº 179772198).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id nº 183120693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não localizei nas razões recursais qualquer fundamento que denotasse a necessidade de reapreciar o raciocínio e conclusão da decisão ora agravada, ou, ao menos, de aprofundar o debate da questão e trazer considerações e esclarecimentos adicionais, afinal, a agravante sequer combate efetivamente as razões decisórias do decisum impugnado, centrando as suas energias em discussão inócua, referente a pontos incontroversos e que nada influíram no julgamento da questão, como, por exemplo, a possibilidade, em abstrato, de se conferir o benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, e o faz simplesmente para se

esquivar e evitar o confronto direto com o motivo determinante ao indeferimento do seu pedido de AJG, que é a presença de prementes indicativos de condição econômico-financeira mais do que suficientes para arcar com as despesas processuais na hipótese dos autos, como se vê dos seguintes excertos da decisão ora impugnada:

“É indiscutível que a pessoa jurídica pode ser agraciada com o benefício da gratuidade da justiça, não só porque a matéria há muito foi pacificada pelo STJ (Súmula nº 481), mas, sobretudo, porque o art. 98 do CPC/2015 traz expressa previsão nesse sentido, afastando qualquer sombra de dúvida que teimasse em remanescer obstruindo o adequado entendimento sobre o tema, logo, assim como se exige da pessoa natural, para que a pessoa jurídica possa gozar da benesse da AJG basta que faça prova inequívoca da situação de penúria econômica que a impeça de custear as despesas processuais sem que isso importe em prejuízo insuperável ao exercício de sua atividade empresarial (CPC, art. 99, §3º).

(...)

Assim, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ que assim dispõe:

Súmula 481/STJ. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (destaquei).

No caso, embora tenha sido oportunizado à apelante trazer prova mais consistente quanto à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, na verdade, mais precisamente, de recolher o preparo recursal, não veio aos autos nenhum documento novo, sendo tão somente replicado aqueles já juntados com a apelação, porém, com datas atualizadas, os quais, porém, não são suficientes a comprovar cenário de crise econômica tão crítico a ponto de impossibilita-la de arcar com as despesas processuais devidas, afinal, como se sabe, a existência de dívidas, embora vultosas, não implica em hipossuficiência financeira.

Acrescento, ademais, que os pedidos de assistência judiciária gratuita formulados pela AGEMED em outros processos em trâmite perante esta Corte de Justiça vêm sendo indeferidos pelos respectivos relatores, e as decisões foram posteriormente ratificadas pelos órgãos julgadores correspondentes (...)
”.

Ratifico, então, inclusive para não que se avente a inconsistência desta decisão por mera repetição de fundamentação anterior, a conclusão de que o conjunto fático-probatório é inequívoco quanto ao fato de que a ora agravante não se enquadra perfil daqueles que realmente necessitam e fazem jus ao benefício da assistência jurídica gratuita.

Inclusive, reforçando a imperiosa necessidade de comprovação inequívoca da penúria econômica da pessoa jurídica para fins da concessão da AJG, o eg. STJ consolidou a posição de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023